Tribunal: CARF
Processo: 10855.902851/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902851/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.374 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26962.85140.301015.1.3.04-9227, em 30.10.2015, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 0220, no valor de R$77.218,87 contido no DARF de R$88.118,85
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902851/2016-67
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902851/2016-67

recolhido em 30.04.2015 referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2015, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 77.218,87.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-97.822, de 29.08.2019, e-fls. 53-55:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.10.2019, e-fl. 61, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 63-71, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O entendimento da Turma Julgadora retira da DCTF, original ou retificadora, o
caráter de comprovante do pagamento indevido ou a maior, contrariando a
interpretação consolidada no circunstanciado Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de
agosto de 2015, [...].
O presente contexto envolve a retificação de DCTF após a apresentação do
PER/DCOMP e ciência do Despacho Decisório que denegou a homologação do
crédito declarado, situação reconhecidamente regular nos termos do Parecer
Normativo enfocado, mesmo quando o PER/DCOMP utiliza como credito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon.
Tal permissivo não prejudica a competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o pleito compensatório,
podendo a DRJ baixar em diligencia à DRF para promover os exames necessários,
providencia não disparada pelo órgão julgador, em evidente descaso à sugestão do ato
normativo e ao principio da verdade material.
No caso vertente, desde 29/07/2016, após apresentada a Manifestação de
Inconformidade, e mais de três anos antes da decisão ora hostilizada, a RFB já
dispunha das informações prestadas na ECF apresentada pela Recorrente
relativamente a todos os trimestres do ano calendário de 2015.
Bastaria, portanto, consultar aquela declaração já disponível ao órgão julgador
para certificar-se da ocorrência do erro de fato, uma vez que o imposto apurado no
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902851/2016-67

balanço levantado no primeiro trimestre do ano de 2015 foi de R$ 10.899,98, e não R$
88.118,85 como lançado na DCTF original, posteriormente retificada.
O voto condutor do acórdão recorrido rejeita a DOTE retificadora como
comprovação do pagamento indevido ou a maior, sem analisar os elementos
disponíveis aos julgadores, constantes da ECD e ECF transmitidas, ou ao menos
identificar quais provas seriam necessárias para satisfazer tal desiderato.
Segundo a ementa do acórdão n° 3301-001.932 transcrita para embasar a
improcedência da Manifestação de Inconformidade a escrituração contábil e fiscal
constituem as provas hábeis para tanto. Todavia, tais provas já estão disponíveis ao
Fisco nas mencionadas declarações ECD e ECF transmitidas tempestivamente.
E, estando tais documentos comprobatórios em posse da Fazenda, o artigo 37,
da Lei n° 9.784/99 determina: [...].
Isso porque em decorrência do principio da legalidade, a autoridade
administrativa tem o dever de buscar a verdade material, pois o processo fiscal tem
por finalidade garantir a legalidade na constituição do credito tributário, devendo o
julgador pesquisar exaustivamente para descortinar essa verdade.
Além disso, os arquivos digitais transmitidos à Receita Federal contendo
elementos contábeis e fiscais objeto do Relatório de Impressão de Pastas e Fichas é
constituído de 2.054 fls., tornando inviável a impressão e juntada de todas elas à
Manifestação de Inconformidade e ao presente Recurso Voluntário.
A titulo exemplificativo, relativamente ao 1° trimestre de 2015 estão inseridos
nos arquivos digitais transmitidos os seguintes documentos:
• Balanço Patrimonial Referencial às fls. 04 a 77 - Registro L100;
• Demonstração do Resultado Liquido do Período Fiscal às fls. 315 a 412 -
Registro L300;
• Demonstração do Lucro Real às fls. 704 a 876 - Registro M300;
• Base de Calculo do IRPJ sobre o Lucro Real após a Compensação de Prejuízo
às fls 2002 - Registro N500;
• Demonstração do Lucro da Exploração às fls. 2003 a 2006 - Registro N600;
• Calculo da Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real às fls.; 2018 a
2022 - Registro N610;
• Apuração do IRPJ com base no Lucro Real às fls. 2036 a 2037 - Registro
N650;
Objetivando facilitar a análise do presente Recurso, a Recorrente esta juntando
além da cópia do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital os relatórios
referente aos Registros N500, N600, N610 e N650 cujos conteúdos demonstram de
forma eficaz e definitiva que o IRPJ apurado no 1° trimestre de 2015 foi de R$
10.899,98, e não R$ 88.118,85 como constara da DCTF original, posteriormente
retificada.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Expostas as razões determinantes para a reforma do acórdão recorrido, a
Recorrente postula o acolhimento de suas razões e provas por ser medida de
restabelecimento da verdade material, do Direito e da Justiça.
É o Relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902851/2016-67

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902851/2016-67

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902851/2016-67

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902851/2016-67

material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na Escrituração Contábil Digital (ECD) nos
sistemas internos da RFB, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-97.822, de 29.08.2019, e-fls.
53-55, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O Despacho Decisório recorrido não homologou a declaração de compensação
no 26962.85140.301015.1.3.04-9227 em razão da integral utilização do DARF nela
informado (IRPJ, Código de Receita 0220, relativo ao primeiro trimestre de 2015, no
valor de R$ 88.118,85) na quitação do débito de IRPJ declarado em DCTF para o
mesmo fato gerador e no mesmo valor.
O contribuinte retificou a DCTF de março de 2015 apenas em 30/05/2016 (fl.
31), após a ciência do Despacho Decisório, que se deu em 24/05/2016 (fl. 10). Na
declaração retificadora (fl. 28), informou IRPJ devido (Código 0220) no valor de R$
10.899,98. Porém, o contribuinte não apresentou junto de seu recurso qualquer prova
que permita aferir se o débito de IRPJ (Código 0220) informado na DCTF retificadora
é o correto.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte, que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa. [...]
Ademais, as provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, de
acordo o Decreto no 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III e §4o.
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que
dele se aproveita não pode ser homologada.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902851/2016-67

Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-97.822, de 29.08.2019,
e-fls. 53-55, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 121
DF CARF MF
Original